Tribunal: TJES
Processo: 5014523-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MONTANHA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, reconhecendo omissão anterior e conferindo efeitos infringentes à decisão originária, que havia acolhido parcialmente Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição de parte dos créditos de ICMS. O embargante alega existência de omissão no julgado quanto a fatos relevantes da execução fiscal e à ausência de enfrentamento de precedente específico do STJ (AgInt no AREsp 1.788.010/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fatos da execução fiscal e precedente jurisprudencial indicado pelo embargante, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício no julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – não se prestando à mera rediscussão do mérito decidido.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e expressa sobre os elementos fáticos e jurídicos essenciais à solução da controvérsia, inexistindo omissão relevante ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua conclusão (AgInt no AREsp n. 2.758.766/DF; REsp n. 2.201.888/DF).

As alegações do embargante evidenciam, em verdade, inconformismo com as conclusões do acórdão e não a existência de omissão sanável, sendo indevida a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com o conteúdo do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Não há omissão no acórdão quando este apresenta fundamentação suficiente e coerente com o deslinde da controvérsia.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CTN, arts. 150, §4º, e 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.758.766/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025;
STJ, REsp n. 2.201.888/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014523-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MONTANHA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 14152467, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando decisão que acolhera parcialmente Exceção de Pré-Executividade e reconhecera a prescrição de parte dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. A embargante alega omissão no julgado por não ter sido analisada a tese sustentada nas contrarrazões quanto à existência de declaração regular do contribuinte, o que implicaria em termo inicial diverso para a contagem da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a alegação de que o crédito tributário em execução foi regularmente declarado pelo contribuinte, circunstância que altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se omissão no acórdão embargado quando este deixa de apreciar tese expressamente suscitada pela parte, com potencial de modificar o desfecho do julgamento, como no caso da alegação de que houve declaração regular do tributo pelo contribuinte. A análise dos autos revela que a embargante alegou expressamente, tanto na Exceção de Pré-Executividade quanto nas contrarrazões do agravo, que o crédito tributário foi constituído por meio de declaração entregue regularmente. A existência de declaração pelo contribuinte altera o termo inicial da prescrição nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerado o momento da entrega da declaração ou o vencimento do tributo, o que ocorrer por último. A premissa fática equivocada adotada no acórdão embargado – a ausência de declaração – enseja a correção do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Corrigida a omissão e sanado o erro material, a consequência necessária é o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários, conforme decidido na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5014523-93.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.06.2025).

Nas razões de seu recurso (id 14152467) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, notadamente em “
relação a fatos substanciais aferidos na execução fiscal
” (página 02).

Alega, ademais, que o Acórdão é omisso em relação a julgado específico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no caso, o AgInt no AREsp 1.788.010/DF.

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há omissão a ser sanada. Em verdade, as alegações contidas nas razões recursais deixam bastante clara a intenção de impugnar as conclusões do Acórdão recorrido - e não propriamente corrigir vícios no julgado.

Ocorre que os Embargos de Declaração não se prestam à pretensão de impugnar as conclusões do Acórdão, nem o Tribunal é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, basta, como se sabe, que decida a lide que lhe fora submetida de forma fundamentada. Neste sentido:

(...). O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.758.766/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações do recurso, bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio
. (...). (REsp n. 2.201.888/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). (...).

A pretensão de impor ao Tribunal a conclusão que o próprio Embargante entende como a correta, insta salientar, fica clara quando não há,
data venia
, efetivo apontamento sobre omissão em que teria incorrido este egrégio Órgão Julgador, mas, sim, indicação da tese que o Estado julga como aquela que deveria ser aplicada no Acórdão recorrido.

Assim, a inexistência de vícios no Acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.